Tribunal: TJPA
Processo: 0844941-73.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844941-73.2021.8.14.0301

APELANTE: RAJ DOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, REMILSON AFONSO MARTINS

APELADO: BOULEVARD SHOPPING BELEM S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO COMERCIAL EM SHOPPING CENTER. AÇÃO DE DESPEJO POR INFRAÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PRELIMINAR DE INCAPACIDADE PROCESSUAL DE CONSÓRCIO EMPRESARIAL. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PANDEMIA DE COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO E FORÇA MAIOR. INAPLICABILIDADE. FECHAMENTO UNILATERAL E NÃO AUTORIZADO DA LOJA. INFRAÇÃO CONTRATUAL AUTÔNOMA. MANUTENÇÃO DA RESCISÃO CONTRATUAL E DO DESPEJO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por locatária e fiador contra sentença que, em ação de despejo por infração contratual cumulada com cobrança de aluguéis, rescindiu contrato de locação comercial de loja situada em shopping center, determinou a expedição de mandado de despejo e condenou os réus ao pagamento dos alugueis e encargos vencidos e vincendos até a efetiva desocupação. A controvérsia decorre de inadimplemento de aluguéis e encargos a partir de maio de 2020 e de fechamento unilateral e não autorizado da loja após o término do lockdown, em afronta a cláusulas contratuais e normas gerais da locação. Em apelação, os recorrentes suscitam preliminar de incapacidade processual do consórcio autor, alegam cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial e testemunhal e, no mérito, defendem a inexigibilidade dos aluguéis em razão da pandemia, com fundamento em força maior e teoria da imprevisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o consórcio empresarial, embora desprovido de personalidade jurídica, possui capacidade para figurar no polo ativo da demanda; (ii) estabelecer se o indeferimento da prova pericial e testemunhal configura cerceamento de defesa; e (iii) determinar se a pandemia de COVID-19 afasta a exigibilidade dos alugueis e impede a rescisão contratual, especialmente diante do fechamento unilateral da loja após o lockdown.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O consórcio empresarial, embora não possua personalidade jurídica, detém personalidade judiciária e pode atuar em juízo, ativa e passivamente, por expressa autorização do art. 75, IX, do CPC.

4.

A cisão total da sociedade originalmente locadora extingue a pessoa jurídica cindida e opera sucessão processual por seus sucessores, sem afetar a relação locatícia, nos termos do art. 229 da Lei nº 6.404/1976, do art. 110 do CPC, aplicado por analogia, e do art. 10 da Lei nº 8.245/1991.

5.

O indeferimento da prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando a perícia versa sobre fato estranho ao objeto litigioso, pois infiltrações no imóvel não interferem, no caso, na apuração do inadimplemento locatício nem do fechamento irregular da loja.

6.

O indeferimento da prova testemunhal também não configura cerceamento de defesa quando formulado pedido genérico, sem indicação precisa dos fatos a demonstrar, em desacordo com o art. 357, § 3º, do CPC.

7.

O julgamento antecipado da lide é cabível quando a controvérsia sobre pagamento de alugueis e encargos depende de prova essencialmente documental, cabendo ao locatário comprovar o adimplemento mediante juntada dos respectivos comprovantes.

8.

A pandemia de COVID-19 não afasta, por si só, a exigibilidade dos alugueis referentes ao período posterior ao lockdown, sobretudo quando o locador já suspendeu a cobrança dos alugueis e do fundo de promoção durante o período de fechamento compulsório, mantendo apenas parte das despesas condominiais.

9.

A teoria da imprevisão exige demonstração de onerosidade excessiva com extrema vantagem para a parte contrária, requisito não comprovado nos autos, razão pela qual não se admite a revisão ou exoneração da obrigação locatícia com base apenas nos efeitos gerais da pandemia.

10.

O fechamento unilateral e imotivado da loja após o lockdown, sem autorização do locador, constitui infração contratual autônoma apta, por si só, a justificar a rescisão da locação e o despejo, nos termos das cláusulas contratuais e do art. 9º, II, da Lei nº 8.245/1991.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido, mantendo a sentença que rescindiu o contrato de locação, determinou o despejo, condenou ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos até a efetiva desocupação, com acessórios da locação, e majorou os honorários advocatícios sucumbenciais de 15% para 17% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
: 1. Consórcio empresarial sem personalidade jurídica possui personalidade judiciária para figurar em juízo, nos termos do art. 75, IX, do CPC. 2. Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial é impertinente ao objeto da lide e a prova testemunhal é requerida de forma genérica, sendo cabível o julgamento antecipado com base em prova documental suficiente. 3. A pandemia de COVID-19 não exonera automaticamente o locatário do pagamento de alugueis posteriores ao lockdown sem demonstração concreta dos requisitos da teoria da imprevisão. 4. O fechamento unilateral e não autorizado de loja em shopping center configura infração contratual autônoma e autoriza a rescisão da locação e o despejo. 5. A falta de impugnação específica de fundamento autônomo da sentença impede sua revisão em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 75, IX, 110, 355, I, 357, § 3º, 370, parágrafo único, 373, II, 443, I, 487, I, e 85, § 11. CC, arts. 317, 393 e 478 a 480. Lei nº 8.245/1991, arts. 9º, II, e 10. Lei nº 6.404/1976, arts. 229, 278 e 279.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.927.755/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 15.12.2022, DJe 19.12.2022. TJMG, Agravo de Instrumento nº 2728651-61.2022.8.13.0000, Rel. Des. Marcos Lincoln, 11ª Câmara Cível, j. 16.02.2023, pub. 17.02.2023. TJPA, Apelação Cível nº 0800593-04.2020.8.14.0010, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 21.05.2024. TJSP, Apelação Cível nº 1059878-29.2020.8.26.0100, Rel. Des. Lidia Conceição, 36ª Câmara de Direito Privado, j. 24.01.2023. TJGO, Apelação Cível nº 5394992-09.2020.8.09.0051, Rel. Des. Ana Cristina Ribeiro Peternella França, 7ª Câmara Cível, pub. 14.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0844941-73.2021.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA — 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL

APELANTE: RAJ DOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP E REMILSON AFONSO MARTINS

APELADO: CONSÓRCIO BOULEVARD SHOPPING BELÉM (SUCESSOR DE BOULEVARD SHOPPING BELÉM S.A.)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RAJ DOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP
e
REMILSON AFONSO MARTINS
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da
AÇÃO DE DESPEJO POR INFRAÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS
que julgou procedente o pedido autoral para declarar rescindido o contrato de locação.

A controvérsia tem origem em contrato de locação de espaço comercial firmado em 18/03/2009, cujo objeto é a Loja nº 414 (franquia Habib's) do Boulevard Shopping Belém, com aluguel mínimo mensal fixado em R$ 22.540,54 por força de renovação compulsória nos autos da ação renovatória nº 0051099-27.2014.814.0301.

A locadora ajuizou a presente ação sustentando: (i) inadimplemento de aluguéis e encargos a partir de maio/2020 (débito histórico de R$ 409.457,01 em julho/2021); e (ii) fechamento unilateral e não autorizado da loja após o término do lockdown, em violação às cláusulas 3.1, 9.4 e 4.21 das Normas Gerais do contrato.

Em contestação, a locatária alegou: (a) impossibilidade de pagamento durante o período de lockdown por força maior (pandemia de COVID-19); (b) existência de depósitos extrajudiciais dos aluguéis pós-lockdown; (c) inaplicabilidade da Lei Federal nº 14.216/2021 por se tratar de locação comercial em shopping center; e (d) necessidade de aplicação da teoria da imprevisão. Formulou, ainda, pedido reconvencional de indenização por danos morais e materiais.

O Juízo de origem determinou a especificação de provas (ID 58162911).

A ré requereu prova pericial sobre infiltrações no imóvel e prova testemunhal genérica (ID 60131086). O autor pugnou pelo julgamento antecipado (ID 60209606). O MM. Juiz indeferiu ambas as provas por impertinência e anunciou o julgamento antecipado (ID 73756955).

Intimada para purgar a mora (ID 81947288), a ré limitou-se a reiterar os argumentos anteriores e juntar depósitos parciais.

A SENTENÇA reconheceu: (i) que durante o lockdown (março a maio/2020) o locador suspendeu a cobrança de aluguéis e fundo de promoção, mantendo apenas 50% das despesas condominiais — fato omitido pela ré; (ii) que os depósitos extrajudiciais foram em valor inferior ao contratualmente estipulado; (iii) que a ré admitiu não ter efetuado o pagamento integral; (iv) que a pandemia, por si só, não exime o locatário de suas obrigações pós-lockdown; e (v) que o fechamento imotivado da loja restou incontroverso.

Dispositivo da
SENTENÇA
:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE A AÇÃO
rescindindo o contrato de locação e determino seja expedido
MANDADO DE DESPEJO
com prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária.

Condeno o demandado ao pagamento dos aluguéis vencidos cobrados na exordial, bem como aqueles vencidos após a propositura da ação até a data da efetiva desocupação do imóvel, mais acessórios da locação, os quais deverão ser apurados em cumprimento de sentença.

EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA FORMA DO ART. 487, I DO CPC.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Transitado em julgado, arquive-se.

Belém, 05 de maio de 2023.

ROBERTO CÉZAR OLIVEIRA MONTEIRO

Juiz de Direito Titular da 7ª Vara Cível da Capital

Os primeiros embargos de declaração foram rejeitados (ID 97977971). Os segundos foram igualmente rejeitados, com aplicação de multa de 2% por caráter protelatório (ID 100188114).

Em suas
RAZÕES RECURSAIS
, a apelante
RAJ DOCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP e REMILSON AFONSO MARTINS
suscita:

(a) preliminar de perda da capacidade postulatória da apelada
, ao argumento de que o Consórcio Boulevard Shopping Belém, por carecer de personalidade jurídica, não poderia figurar no polo ativo;

(b) preliminar de cerceamento de defesa
(
error in procedendo
), pelo indeferimento da prova pericial e testemunhal; e

(c) no mérito
, pugna pela aplicação da teoria da imprevisão e força maior em razão da pandemia de COVID-19, sustentando a inexigibilidade dos aluguéis durante o período em que o shopping se encontrava fechado.

Em contrarrazões, o apelado requereu a retificação do polo ativo para constar o Consórcio Boulevard Shopping Belém (sucessor por cisão, ocorrida em fevereiro/2023), refutou todas as teses recursais e pugnou pela manutenção integral da sentença, com majoração dos ônus sucumbenciais.

Informou-se o cumprimento do mandado de despejo em 17/01/2024, com a devolução da posse do imóvel ao locador.

Tentativa de conciliação restou infrutífera.

Processo redistribuído em razão da prevenção desta relatora.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO do recurso.

A controvérsia recursal reside em verificar se há fundamento para afastar a rescisão contratual e o despejo, diante das alegações de ilegitimidade ativa, cerceamento de defesa e inexigibilidade dos aluguéis em razão da pandemia.

Da retificação do polo ativo

Prima facie, acolho o requerimento de retificação do polo ativo para que conste como autor/apelado o
CONSÓRCIO BOULEVARD SHOPPING BELÉM
(CNPJ nº 49.084.736/0001-84), em razão da cisão total de Boulevard Shopping Belém S.A. (art. 229 da Lei 6.404/76), com incorporação patrimonial pelas sociedades Seriema Empreendimentos e Serviços Ltda., Tiziu Empreendimentos e Serviços Ltda. e Status Construções Ltda., que constituíram o referido Consórcio para operar o empreendimento, assumindo a condição de locador de todas as avenças locatícias.

A cisão total da sociedade Boulevard Shopping Belém S.A. resultou em sua extinção, o que, para fins processuais, equivale à perda da capacidade de ser parte. Tal evento impõe a sucessão processual da empresa extinta por seus sucessores legais.

Essa substituição é regida pelo
art. 110 do Código de Processo Civil
, que, embora trate da morte de pessoa natural, aplica-se por analogia à extinção de pessoas jurídicas.

No âmbito do direito material, a operação é definida pelo
art. 229 da Lei nº 6.404/76
, que confirma a extinção da companhia cindida. Além disso, no contexto da locação, o
art. 10 da Lei nº 8.245/91
assegura que a mudança na titularidade do locador não afeta o contrato, sendo a sucessão um efeito automático que dispensa a anuência do locatário.

Dessa forma, a sucessão processual operou-se de pleno direito, como uma consequência jurídica direta da operação societária.

Da preliminar de incapacidade postulatória do Consórcio

A apelante sustenta que o Consórcio Boulevard Shopping Belém, por carecer de personalidade jurídica (arts. 278 e 279 da Lei 6.404/76), não teria capacidade processual para figurar no polo ativo.

A preliminar não merece acolhimento.

O art. 75, inciso IX, do Código de Processo Civil é expresso ao conferir capacidade processual aos entes organizados sem personalidade jurídica:

"Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente: (...) IX — a sociedade e a associação irregulares e outros entes organizados sem personalidade jurídica, pela pessoa a quem couber a administração de seus bens."

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o consórcio empresarial, embora desprovido de personalidade jurídica, possui personalidade judiciária, podendo figurar legitimamente em ambos os polos da relação processual.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CAPACIDADE DE SER PARTE. ENTES SEM PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE (ART. 12, VII, DO CPC). JURISPRUDÊNCIA DO STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que não conheceu do Recurso Especial. 2. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem que considerou a parte recorrente como legítima para figurar no polo passivo da demanda. Verifica-se que a questão tratada nos autos é sobre a ação indenizatória contra o Consórcio Operacional BRT pretendendo "o recebimento de indenização por dano material e moral decorrente de colisão do automóvel dos autores com o BRT" (e-STJ fl. 383). 3. Importa ressaltar que, com relação ao argumento de que o recorrente não detém personalidade jurídica e que, portanto, não poderia atuar em juízo, observa-se que o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte, igualmente aplicando a Súmula 7/STJ. A propósito: REsp 147.997/RJ, Rel. Ministro Edson Vidigal, Quinta Turma, DJ 17.5.1999, p. 223; AgRg no AREsp 669.449/RO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25.6.2015; AgRg no AREsp 512.835/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 1.6.2015; AgInt no REsp 1.942.260/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 28.4.2022. 4. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1927755 RJ 2021/0077982-1, Data de Julgamento: 15/12/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2022)

E os tribunais pátrios:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSÓRCIO DE EMPRESAS.LEGITIMIDADE PASSIVA. PERSONALIDADE JUDICIÁRIA. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 278, § 1º, da Lei nº 6.404/76, dispõe que o consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade. 2. Nada obstante, sobre a legitimidade de consórcios empresariais, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento de que, embora o consórcio não possua personalidade jurídica, detém personalidade judiciária, nos termos art. 75, IX, do CPC. 3. Recurso provido.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 27286516120228130000, Relator: Des.(a) Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 16/02/2023, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2023)

Rejeito a preliminar.

Da preliminar de cerceamento de defesa

A apelante alega que o indeferimento da prova pericial e testemunhal e o julgamento antecipado da lide configurariam cerceamento de defesa (
error in procedendo
).

A alegação não prospera.

A prova pericial requerida pela ré destinava-se a verificar
infiltrações no teto da loja
(ID 60131086) — fato absolutamente estranho ao objeto da lide, que versa sobre inadimplemento locatício e fechamento unilateral do espaço comercial. Não houve pedido de indenização por benfeitorias ou abatimento de aluguel por vícios do imóvel que justificasse tal perícia.

A prova testemunhal, por sua vez, foi postulada de forma genérica, sem indicação dos fatos específicos que as testemunhas teriam presenciado, em desconformidade com o art. 357, §3º, do CPC.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E FALHA NA EXECUÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o juiz, na qualidade de destinatário da prova, entende prescindível a prova pleiteada, consoante o art. 370 do CPC. No caso, os apelantes requereram a prova de modo genérico, sem especificar fatos a serem demonstrados. Não há violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa quando o magistrado fundamenta adequadamente o indeferimento da prova reputada desnecessária. O conjunto probatório revela que os contratos entre as partes foram firmados em momentos distintos e que o serviço de abertura de empresa possui natureza extraordinária, conforme cláusula contratual expressa (cláusula 4 .4.1). Inexistem elementos que comprovem a alegada promessa de gratuidade ou de inclusão do serviço de abertura no pacote mensal. A cobrança do valor de R$ 1.900,00 encontra respaldo contratual. As alegações de falha na emissão de guias fiscais (ICMS e IPI), omissão no REPIS e atraso em obrigações acessórias carecem de comprovação documental, essencial ao caso. Os apelantes não se desincumbiram do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC. RECURSO DESPROVIDO. Majoração da verba honorária ao percentual de 18% do valor dado à causa, a teor do disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10070876320248260320 Limeira, Relator: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA, Data de Julgamento: 04/11/2025, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2025)

Com efeito, — existência ou não de pagamento integral dos aluguéis e encargos — é demonstrável exclusivamente por prova documental, nos termos do art. 443, inciso I, do CPC. O locatário que alega ter pago tem o ônus de juntar os respectivos comprovantes (art. 373, II, do CPC).

O art. 370, parágrafo único, do CPC confere ao juiz o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. O julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC) constituiu providência regular diante da suficiência do conjunto probatório documental para a formação da convicção judicial.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Da teoria da imprevisão e da força maior (COVID-19)

A parte apelante sustenta que a pandemia de COVID-19 configura evento de força maior (art. 393 do CC) e autoriza a aplicação da teoria da imprevisão (arts. 317 e 478 a 480 do CC), de modo a eximi-la do pagamento dos aluguéis e encargos locatícios.

A tese é improcedente, pelos seguintes fundamentos.

Primeiro
, a cobrança objeto desta ação refere-se exclusivamente ao período
posterior ao lockdown
(a partir de maio/2020).

O próprio locador suspendeu, de ofício e por iniciativa própria, a cobrança de aluguéis e fundo de promoção e propaganda durante o período de fechamento compulsório (março a maio/2020), mantendo apenas 50% das despesas condominiais.

Assim, não houve cobrança de valores relativos ao período de fechamento compulsório do shopping, ao contrário do que a PARTE apelante alega.

Segundo
os requisitos da teoria da imprevisão (art. 478 do CC) não estão preenchidos. A onerosidade excessiva com extrema vantagem para a parte contrária não foi demonstrada.

onforme assentou este Tribunal de Justiça em caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MULTA CONTRATUAL E DOS JUROS DA BASE DE CÁLCULO EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inicialmente, no que diz respeito à teoria da imprevisão, invocada a fim de afastar a exigibilidade da multa contratual pela rescisão antecipada da locação, verifico que os efeitos nefastos advindos da pandemia do covid-19, de amplitude global e com impactos significativos nos âmbitos cultural, social, político e econômico sem precedentes na história recente mundial, atingiu e afetou a todos, indistintamente, e não apenas a situação da locatária, sendo inoponível à recorrente.

2. E, ainda que se reconheça a limitação imposta ao exercício da atividade empresária da apelante, com a determinação de fechamento de diversos estabelecimentos comerciais e de espaços públicos pelo poder público, certo é que o contrato de rescisão celebrado em 15 de julho de 2020 (id. 7770219) foi acordado quando já decretada a situação de pandemia pelo COVID-19 (declarado pela Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 e pela Portaria MS nº 188, de 03 de fevereiro de 2020).

3. Diante, disso, considerando a rescisão firmada entre as partes para modificar equitativamente as condições da avença ajustada, o advento de intercorrência externa ao contrato não afetou o equilíbrio econômico, até porque não há sequer indício ou prova de que a apelada não tenha sofrido, da mesma forma, os efeitos da pandemia a justificar o suposto "desequilíbrio" do contrato a seu favor.

4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08005930420208140010 19876404, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 21/05/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Em igual sentido os tribunais pátrios:

Locação comercial. Pretensão à rescisão contratual e inexigibilidade dos alugueres, encargos e multa rescisória em razão da pandemia. Autora que não comprovou a anuência da locadora-ré à isenção do aluguel de junho/2020. Valor exigível. Isenção da multa contratual que não se justifica. Inaplicabilidade da teoria da imprevisão. Hipótese que não se amolda àquelas previstas pelos artigos 317 e 478, CCB. Crise financeira advinda com a pandemia do covid-19. Efeitos deletérios que atingiram e afetaram a todos. Preservação do equilíbrio contratual. Não configurada onerosidade excessiva. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10598782920208260100 SP 1059878-29.2020.8.26.0100, Relator: Lidia Conceição, Data de Julgamento: 24/01/2023, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/01/2023)

EMENTA: Apelação Cível. Ação de rescisão contratual c/c danos morais. I. Locação comercial. Aluguéis vencidos. Desocupação do imóvel. O locatário é responsável pelo pagamento do aluguel e de todos os encargos da locação até a efetiva entrega das chaves, devendo ser afastada a condenação referente a locativo em data posterior à entrega do bem. II. Pandemia da COVID-19. Não configuração de motivo de força maior. Eventual alteração das condições financeiras dos recorrentes, em razão da pandemia da COVID-19 ou em razão de acometimento de doença, não configura força maior, pois isso significaria atribuir aos locadores/apelados o ônus de arcar com a maior parte ou a totalidade dos prejuízos decorrentes da pandemia, onerando-os excessivamente e rompendo a isonomia contratual. III. Multa incidente sobre os alugueis. Previsão contratual. Prevista no contrato a incidência de multa moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor dos alugueis vencidos, resulta correta a sua cobrança pelos locadores/apelados. IV. Multa por rescisão antecipada fixada judicialmente. Previsão no art. 4º da Lei de Locações. Verificando-se que a rescisão antecipada do contrato de locação se deu por iniciativa do locatário, sem qualquer culpa da locadora, é possível a fixação judicial de multa, a teor do disposto no artigo 4º da Lei de Locações, ainda que não prevista a sua incidência no contrato firmado entre as partes. V. Sucumbência recíproca. Sagrando-se os autores/apelantes vencidos e vencedores em partes iguais, correta a fixação da sucumbência recíproca, dividindo-se pro rata as despesas e honorários advocatícios. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. (TJ-GO 53949920920208090051, Relator: DESEMBARGADORA ANA CRISTINA RIBEIRO PETERNELLA FRANÇA, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/09/2022)

Portanto, NÃO restou configurada a onerosidade excessiva necessária à caracterização da teoria da imprevisão.

DO FECHAMENTO UNILATERAL DA LOJA — INFRAÇÃO CONTRATUAL AUTÔNOMA

Outrossim, a sentença também reconheceu que o
fechamento unilateral e imotivado da loja após o lockdown
, em violação às cláusulas 3.1 (uso contínuo e ininterrupto), 9.4 (obrigatoriedade das Normas Gerais) e 4.21 das Normas Gerais (vedação de fechamento sem autorização, sob pena de rescisão), fato atestado por ata notarial e notificação (ID 30866931).

A cláusula 4.21 das Normas Gerais é expressa:

"4.21 Ressalvadas as hipóteses de expressa previsão contratual ou de autorização específica, após o prazo de realização das obras de instalação e decoração no espaço comercial, não poderá ela permanecer fechada ou ter seu funcionamento, seja qual for o motivo, causa ou fundamento, sob pena de acarretar a rescisão do contrato de locação."

A apelante não impugnou esse capítulo da sentença em suas razões recursais — limitou-se a discutir a questão do inadimplemento pecuniário e da pandemia, silenciando completamente sobre o fechamento da loja. Operou-se, portanto, a
preclusão
quanto a esse fundamento, que, por si só, já é suficiente para sustentar a rescisão contratual, nos termos do art. 9º, inciso II, da Lei 8.245/91:

"Art. 9º A locação também poderá ser desfeita: (...) II — em decorrência da prática de infração legal ou contratual;"

Diante de todo o exposto, a sentença de primeiro grau analisou adequadamente as provas dos autos e aplicou corretamente o direito à espécie, reconhecendo: (a) o inadimplemento locatício; (b) o fechamento unilateral da loja mesmo após o lockdown em violação contratual; e (c) e a inexistência de força maior e teoria da imprevisão para justificar a inadimplência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 15% para
17%
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado em sede recursal.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2026